Tribunal: TJSP
Processo: 0003653-34.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003653-34.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANIEL
RAIMUNDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
de
Execução
n°
0003653-34.2020.8.26.0026
Bauru
Agravante: Daniel Raimundo
42.436
1. Daniel Raimundo recorre da decisão
proferida nos autos da execução n° 0001787-46.2020.8.26.0496,
em tramitação perante o Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ,
Comarca de Bauru, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.
Em alusão à crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e
fundado nas disposições da Recomendação n° 62/20, do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
3
relata ter formulado pedido de prisão domiciliar, na medida em que
se trata de pessoa inserida no grupo de risco para o caso de
infecção pela patologia, posto que possui HIV. Afirma, contudo, que
o requerimento foi indeferido pelo juízo a quo, sendo caso, portanto,
de reversão dessa decisão. A corroborar sua pretensão, destaca as
precárias condições do sistema prisional paulista, assim como sua
maior vulnerabilidade física, inerente a seu estado de saúde.
Requer, assim, o provimento do recurso, substituindo-se a “pena
privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar” (fls.08/34).
O agravo foi regularmente processado, com a
apresentação de contraminuta pelo órgão ministerial de primeira
instância (fls.47/51).
O pedido liminar deixou de ser apreciado, ante
o indicativo de que o presente recurso aborda controvérsia já
decidida por esta Câmara Criminal (fls.62/63).
Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
opinando pelo desprovimento do recurso (fls.66/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
4
2. Em exame de listagem remetida pela
unidade prisional em que o sentenciado cumpre pena, contendo
dados relativos a seu estado de saúde e às condições da
penitenciária, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão
domiciliar formulado em seu favor, destacando-se o seguinte
excerto da decisão impugnada: “(...) A listagem única da unidade
prisional foi encaminhada, nos termos da Portaria Judicial n.
001/2020, para proporcionar a todos os sentenciados com
execução neste DEECRIM, que se enquadrem no art. 5o, I, "a", da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, a
oportunidade de análise do seu caso individual e criteriosamente.
No caso do processo, no entanto, não se demonstrou qualquer
situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a
justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do
rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de
âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no
sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18
de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
5
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
no âmbito do Sistema Prisional. Por outro lado, em que pese a
informação de que o reeducando é comórbido crônico, portador de
HIV e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como
grupo de risco, verifico que o laudo de fls. 250, confeccionado pelo
médico responsável da unidade prisional, atesta que ele está em
bom estado de saúde geral e recebendo tratamento adequado na
unidade, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art.
117 da LEP. Ademais, o sentenciado está atualmente cumprindo
pena no regime fechado, em unidade prisional que conta com
equipe de saúde. Essas circunstâncias impedem a concessão da
liberdade, ainda que à luz da situação de emergência sanitária que
vivemos, eis que sua concessão não encontra respaldo nas
excepcionais hipóteses da Recomendação no. 62 do CNJ, diante do
que já foi exposto no corpo dessa decisão. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do
sentenciado Daniel Raimundo, MTR: 694684-2, RG: 61.795.647,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
6
RJI: 170282637-23, Penitenciária "Rodrigo dos Santos Freitas" de
Balbinos I.” (fls.41/44, textual).
3. Embora cognoscível o recurso, por se
tratar o agravo de execução do instrumento processual
adequado para a análise detalhada das decisões prolatadas
pelo magistrado das execuções, nos termos do artigo 197, da
LEP, é caso de seu desprovimento.
Como consignado no julgamento do Habeas
Corpus n° 2096226-38.2020.8.26.00001, a decisão que denegou ao
sentenciado o direito de descontar a pena, imposta por crimes
cometidos com violência à pessoa em regime domiciliar - homicídio
qualificado e homicídio qualificado tentado, conforme se infere da
guia de recolhimento copiada às fls.35/36 apresenta motivação
idônea, sendo descabida qualquer alteração em seu teor.
O magistrado das execuções destacou que, a
despeito da comorbidade crônica apresentada pelo paciente,
pessoa com HIV, em 29 de abril de 2020, Daniel foi devidamente
1 TJSP; Habeas Corpus Criminal 2096226-38.2020.8.26.0000; Relator: Márcio Bartoli; 1a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 05/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
7
avaliado por equipe médica, apresentando “bom e estável estado
geral de saúde” e recebendo tratamento medicamentoso e
acompanhamento clínico regular (fls.37).
Ainda nessa linha, a decisão combatida
ressaltou que a unidade prisional em que o recorrente cumpre pena
conta com equipe médica, sendo certo, ademais, que não há nos
autos indicação de circunstância a demonstrar a configuração de
quadro preocupante na penitenciária, sobretudo no que diz respeito
à existência de suspeitas ou casos confirmados da Covid-19 por
detentos ou funcionários.
4. Dessa forma, não resta dúvida de que,
atento ao contexto local de disseminação do vírus e às condições
pessoais e físicas do agravante, o juízo de primeira instância, de
forma válida e proporcional, indeferiu o pedido de prisão domiciliar
repisado no presente recurso. É clara, assim, a observância aos
termos da Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, de modo que descabido qualquer reparo.
5. A corroborar o presente entendimento,
invoca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
8
relativo a caso similar: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA
PELO COVID-19 - PACIENTE PORTADORA DE HIV QUE
TAMBÉM SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO
DO
TRATAMENTO
ADEQUADO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
BAIXO
NÍVEL
DE
CONTAMINAÇÃO NOS PRESÍDIOS DE SANTA CATARINA NA
DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento
do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja
cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg
no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/06/2018,
DJe
15/06/2018).
2.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
9
recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de
2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário
que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da
COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 3. A leitura da
decisão do Juízo de Execução que indeferiu o pedido revela
que a penitenciária em que está internada a paciente vem
tomando as precauções necessárias em relação à possível
contaminação pelo coronavírus e possui recursos para
proporcionar o devido tratamento das enfermidades de que
sofre a interna (hiptertensão e HIV), o que, aliado ao baixo nível
de contaminação existente nos presídios de Santa Caratina no
momento, afasta, em princípio, a necessidade de concessão da
medida pleiteada, tanto mais que a paciente não apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003653-34.2020.8.26.0026 -Voto no
10
quadro atual de debilidade grave que não possa ser tratado no
presídio. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para
concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente,
amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento
incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do
STJ. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 582.232/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
09/06/2020).
6. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator